Tribunal: TJSP
Processo: 2259504-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. Interposição contra decisão interlocutória que determinou a averbação premonitória da execução no registro de imóveis, a inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes e a expedição de ofício ao Banco RCI do Brasil S/A para obtenção de informações acerca do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. Interposição contra decisão interlocutória que determinou a averbação premonitória da execução no registro de imóveis, a inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes e a expedição de ofício ao Banco RCI do Brasil S/A para obtenção de informações acerca do automóvel financiado pela agravante. Exegese dos artigos 782, §3o e 828, caput, do CPC. Questão relativa ao bloqueio de veículo e à ilegitimidade ativa do agravado para executar a verba sucumbencial preclusas. Demais matérias que sequer foram objeto das decisões impugnadas. Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Decisões mantidas.
AGRAVO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.